Tribunal: TJSP
Processo: 1003959-84.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Descabimento. Reserva de margem consignável no benefício previdenciário. Documentos trazidos aos autos que demonstram a opção pela modalidade de contrato e ciência de seus termos. Requerido que se desincumbiu do encargo previsto

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Descabimento. Reserva de margem consignável no benefício previdenciário. Documentos trazidos aos autos que demonstram a opção pela modalidade de contrato e ciência de seus termos. Requerido que se desincumbiu do encargo previsto no art. 373, II, do CPC, demonstrando a origem, contratação, utilização do cartão e liberação da quantia. Contratação e descontos efetivados com respaldo legal. Autorização da Lei no 10.820/2003 e da Instrução Normativa do INSS/PRES no 28/2008. Ausência de ilegalidade. Inexistência de vício de consentimento. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000109266
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003959-84.2019.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante NICEIA
GOMES CRESPO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO DAYCOVAL S/A.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido, nos termos do art. 942 do
CPC, por maioria, negaram provimento ao recurso, vencido o 2o, que dava provimento
ao recurso e declara.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), CARLOS ALBERTO LOPES,
ISRAEL GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
HELIO FARIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação:
1003959-84.2019.8.26.0037
Comarca:
Araraquara
Juízo de origem:
3a Vara Cível
Juiz prolator:
Paulo Luis Aparecido Treviso
Processo:
1003959-84.2019.8.26.0037
Apelante:
Niceia Gomes Crespo (Justiça Gratuita)
Apelado:
Banco Daycoval S/A
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO
JURÍDICA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E
INDENIZAÇÃO
POR
DANO
MORAL.
Sentença
de
improcedência. Insurgência da autora. Descabimento. Reserva de
margem consignável no benefício previdenciário. Documentos
trazidos aos autos que demonstram a opção pela modalidade de
contrato e ciência de seus termos. Requerido que se desincumbiu
do encargo previsto no art. 373, II, do CPC, demonstrando a
origem, contratação, utilização do cartão e liberação da quantia.
Contratação e descontos efetivados com respaldo legal.
Autorização da Lei no 10.820/2003 e da Instrução Normativa do
INSS/PRES no 28/2008. Ausência de ilegalidade. Inexistência de
vício de consentimento. Sentença mantida. Recurso não provido.
VOTO No 20829
Trata-se de apelação interposta contra a sentença de
fls. 171/174, que julgou improcedente a ação, condenando a autora ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios do patrono
adverso, arbitrado em 10% sobre o valor da causa, com observância ao
disposto no art. 98, §3o, do CPC.
Recorre a autora.
Diz que nunca contratou ou pretendeu contratar os
serviços de cartão de crédito consignado RMC.
Assevera que não utilizou ou desbloqueou o cartão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mas teria descontos mensais em seu benefício com referência a
empréstimos desta modalidade.
Alega que além do desconto indevido, suporta
redução em sua margem de consignação.
Sustenta que a operação questionada acarreta
desconto mensal do benefício com o objetivo de fidelizar o contratante ao
banco.
Diz que não recebeu adequada informação acerca da
RMC, tampouco da existência do cartão de crédito, assim como da taxa de
juros cobrada.
Assevera que o fornecedor de serviços se vale da
vulnerabilidade do consumidor, muitas vezes em idade avançada.
Sustenta que foi induzida ao erro, “pois acreditava
que estava contratando empréstimo consignado com desconto em seu
benefício em prazos certos e valores fixos”.
Assevera que os descontos não abatem o valor da
dívida, tão somente os encargos do cartão.
Diz que as faturas são compostas de encargos
elevados e ilegais.
Alega que houve venda casada, tendo em vista que
não solicitou empréstimo de cartão de crédito consignado.
Pretende
o
provimento
ao
recurso
para
a
procedência dos pedidos iniciais (fls. 176/197).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Adota-se o relatório da sentença, que bem sintetizou
os elementos trazidos aos autos:
“NICEIA GOMES CRESPO promove ação declaratória de
inexistência
de
relação
jurídica

combinada
com
restituição, com pedido liminar de tutela provisória de
obrigação de fazer, contra BANCO DAYCOVAL S/A, partes
qualificadas nos autos, e expõe que: a) a despeito de não
haver celebrado qualquer contrato de cartão de crédito
com o banco réu, o último vem efetuando desconto em
seu benefício previdenciário referente à denominada
Reserva de Margem Consignável (RMC); b) o fato lhe
acarretou prejuízos materiais, que devem ser indenizados.
Requer a concessão de tutela provisória de urgência para
que o INSS suspenda os descontos dos valores que
considera indevidos, e ao fim, seja o banco réu condenado
a restituir as quantias que indevidamente descontou, e a
pagar as verbas relativas à sucumbência. A inicial,
instruída com documentos, sofreu emenda posterior.
Contestação as fls. 39/67, pela qual o banco réu suscita
preliminar de litispendência. Quanto ao mérito, afirma
que: a) a autora aderiu ao contrato de cartão de crédito
consignado, devendo ser observado o princípio pactu sunt
servanda; b) não há falar em restituição de valores.
Requer a improcedência da ação, e a condenação da parte
autora nos ônus da sucumbência.
Houve réplica” (fl. 171)
É de rigor que se qualifique a relação jurídica havida
entre as partes litigantes como de consumo, uma vez que o réu se amolda à
definição de fornecedor, prescrita no caput do artigo 3o da Lei no
8.078/1990, enquanto a autora se qualifica como consumidora, ante o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conceito trazido pelo artigo 2o da mesma legislação protetiva.
Convém esclarecer que é a vulnerabilidade
reconhecida no inciso I do art. 4o da Lei 8.078/90 que justifica a proteção
do consumidor em questão de prova.
Entretanto, tal inversão não é automática, sendo
imprescindível a verossimilhança das alegações do postulante, conforme
artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.
Acerca da inversão do ônus da prova, entendeu esta
Câmara em caso análogo:
Contrato bancário - Obrigação de fazer e Indenizatória -
Contratação de empréstimo - Incidência da legislação
consumerista
-
Inversão
do
ônus
da
prova
-
Descabimento - Ausência dos requisitos legais do
artigo 6o, VIII do Código de Defesa Consumidor -
Inexistência de verossimilhança das alegações -
Pretensão afastada - Comprovação da existência da
contratação e da disponibilização dos recursos em conta -
Contratação
por
meio
eletrônico
-
Regularidade
-
Improcedência da ação - Sentença mantida RITJ/SP, artigo
252 Assento Regimental no 562/2017, art. 23. Recurso
não
provido
(TJSP,
Apelação
no
1135771-65.2016.8.26.0100,
Relator
Desembargador
Henrique Rodriguero Clavisio, julgado em 12/6/2018).
A requerente afirmou, na inicial, que realizou
contratos de empréstimo consignado junto ao requerido, sendo informada
de que o pagamento seria realizado com descontos mensais diretamente em
seu benefício, conforme sistemática nos empréstimos consignados.
Disse que meses após, foi surpreendida com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desconto denominado “Reserva de Margem de Cartão de Crédito”.
Alegou que não solicitou referido serviço, tendo, tão
somente, autorizado o empréstimo consignado.
Sustentou que a dívida era impagável pois os
valores descontados não reduziam o valor do débito.
Disse que não recebeu o cartão para uso e “se
eventualmente o recebeu, nunca o utilizou para efetuar compras”.
Ao final, pretendeu a procedência da demanda, para
declarar a inexistência da operação financeira questionada, cancelando-se
todo e qualquer desconto de forma consignada.
Caso comprovada a contratação do cartão de crédito
consignado (RMC), pugnou pela conversão em empréstimo consignado,
com utilização dos valores pagos para amortizar o saldo devedor (fls.
1/20).
Em contestação, o requerido afirmou que a autora
contratou a modalidade de Cartão de Crédito Consignado, que teria
utilizado apenas para compras.
Disse que a autora realizou o desbloqueio do cartão,
oportunidade em que lhe foram passadas as informações acerca de
funcionamento e limite.
Colacionou transcrição do áudio.
Afirmou que a autora optou pelo não pagamento
integral da fatura, mas apenas pelo pagamento mínimo que é descontado
diretamente em seu benefício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Negou vício na manifestação de vontade.
Juntou cópia do Termo de Adesão as Condições
Gerais de Emissão e Utilização do Cartão de Crédito Consignado do Banco
Daycoval (fls. 77/78), solicitação e autorização de saque (fl. 79), faturas de
cartão de crédito com vencimentos no período de 10/02/2016 a 10/05/2019
(fls. 80/119).
Observe-se que na fatura vencida em 10/02/2016 há
descrição de compra, no valor de R$1.019,98 (fl. 80), além de telesaque
(fl. 100, 120).
Em réplica, a autora não negou a autenticidade da
assinatura aposta no contrato carreado pelo réu. No mais, insistiu no pleito
inicial (fls. 140/158).
Nota-se que o requerido se desincumbiu do ônus de
provar a contratação por meio das explicações trazidas em sua contestação,
devidamente amparada nos documentos carreados.
No caso, não se traduziram em verossimilhança os
fatos trazidos na inicial.
A instituição financeira trouxe aos autos os
documentos que comprovaram a relação contratual e a dívida contraída
pela autora, bem como que esta tinha ciência dos termos avençados.
De rigor, portanto, reconhecer que o réu comprovou
que a parte autora contratou o serviço impugnado e recebeu o valor
contratado, juntando cópia do instrumento de adesão, nos termos
explicitados pela Instrução Normativa do INSS para a autorização do
pensionista da constituição de RMC em seu benefício previdenciário, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
havendo que se falar em vício de vontade, que em momento algum restou
evidenciado.
Sobre a matéria, dispõe a Lei no 10.820/2003,
alterada pela Lei no 13.172/2015:
“Art. 6o Os titulares de benefícios de aposentadoria e
pensão do Regime Geral de Previdência Social poderão
autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a
proceder aos descontos referidos no art. 1o e autorizar, de
forma
irrevogável
e
irretratável,
que
a
instituição
financeira na qual recebam seus benefícios retenha, para
fins de amortização, valores referentes ao pagamento
mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de
crédito e operações de arrendamento mercantil por ela
concedidos, quando previstos em contrato, nas condições
estabelecidas em regulamento, observadas as normas
editadas pelo INSS.
(...)
§ 5o Os descontos e as retenções mencionados no caput
não poderão ultrapassar o limite de 35% (trinta e cinco
por cento) do valor dos benefícios, sendo 5% (cinco por
cento) destinados exclusivamente para:
I - a amortização de despesas contraídas por meio de
cartão de crédito;
ou II - a utilização com a finalidade de saque por meio do
cartão de crédito.”.
Portanto, nos termos do que fora contratado pelas
partes, considerando os documentos juntados aos autos, bem como a
legislação vigente sobre a matéria, constata-se que não houve as
ilegalidades arguidas pela parte autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Além disso, dispõe o art. 15, I da Instrução
Normativa no 28/2008 do INSS/Previdência Social:
“Art. 15. Os titulares dos benefícios previdenciários de
aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência
Social, poderão constituir RMC para utilização de cartão de
crédito, de acordo com os seguintes critérios, observado
no que couber o disposto no art. 58 desta Instrução
Normativa:
I - a constituição de RMC somente poderá ocorrer após a
solicitação formal firmada pelo titular do benefício, por
escrito ou por meio eletrônico, sendo vedada à instituição
financeira: emitir cartão de crédito adicional ou derivado;
e cobrar taxa de manutenção ou anuidade;”.
Assim,
resta
evidenciada
a
regularidade
da
constituição de RMC no caso em análise, em consonância com as
disposições da Lei no 10.820/2003 e da Instrução Normativa do
INSS/PRES no 28/2008.
Assim decidiu esta Câmara:
Contrato bancário - Contrato de crédito rotativo -
Constituição
de
RMC
(Reserva
de
Margem
Consignável) - Possibilidade - Autorização da Lei no
10.820/2003
e
da
Instrução
Normativa
do
INSS/PRES no 28/2008 - Repetição de indébito
cumulada com danos morais
Impossibilidade -
Ausência de ilegalidade Inexistência de vício de
consentimento - Prova do vínculo Existência - Ônus
do credor Atendimento Artigo 6o, VIII, do Código de
Defesa do Consumidor e artigo 373, II, do Código de
Processo Civil - Regular contratação do cartão de
crédito consignado com o efetivo recebimento dos
valores contratos em sua conta corrente e realização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de descontos dentro dos limites legais e contratuais
avençados - Venda casada inexistente - Danos
morais não configurados - Precedentes jurisprudenciais
- Improcedência da ação - Sentença mantida RITJ/SP,
artigo 252 - Assento Regimental no 562/2017, artigo 23.
Recurso
não
provido
(Apelação
no
1004207-61.2018.8.26.0077,
Relator
Desembargador
Henrique Rodriguero Clavisio, julgado em 4/12/2018,
g.n.).
Em casos análogos tem decidido esta Corte:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. Reserva de
margem consignável no benefício previdenciário que,
supostamente, não foi contratada. Sentença de improcedência. Irresignação da parte autora.
Descabimento. Inexistência de nulidades na r. sentença.
Alegação de venda casada que não pode ser conhecida,
por constituir inovação recursal. Alegação de ausência
de contratação que foi contrariada pela prova dos
autos. Contratos de adesão a cartão de crédito
consignado e de disponibilização de saque juntados
pela parte ré, dos quais consta a assinatura da
consumidora, que é semelhante àquela aposta nos
documentos que instruíram a inicial. Contratação
comprovada.
Litigância
de
má-fé
caracterizada.
Deliberada alteração da verdade dos fatos com vistas a
induzir o Juízo a erro. Multa de 1% do valor da causa
aplicada 'in casu'. Condenação em honorários advocatícios
majorada para R$1.000,00, ressalvada a gratuidade.
Incidência da norma prevista no artigo 85, §11, do CPC.
Sentença mantida. Aplicação do art. 252 do RITJSP.
Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, não
provido, com determinação (TJSP, 24a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Privado, Apelação no 1001966-89.2017.8.26.0032, Relator
Desembargador Walter Barone, julgado em 31/8/2017,
g.n.).
DECLARATÓRIA - Inexistência de relação jurídica -
Alegação de não contratação da Reserva de Margem
Consignável - Pedido de indenização por danos morais
- Impossibilidade - Autora que assume a contratação
de
empréstimo
com
a
Instituição
apelada
-
Impossibilidade de se declarar a inexistência de
relação jurídica - Farta documentação demonstrando
que a autora utilizou-se do cartão de crédito para
saque - Alegação de Fraude por Simulação afastada
- Comprovantes juntados aos autos de contratação
de cartão de crédito com Reserva de Margem
Consignável devidamente assinados pela autora -
Permissão do art. 6o da Lei 10.820/03, segundo o qual os
titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do
Regime Geral da Previdência Social poderão autorizar o
Instituto Nacional do Seguro Social INSS a proceder aos
descontos referidos no art. 1o desta Lei, bem como
autorizar de forma irrevogável e irretratável, que a
instituição financeira na qual recebam seus benefícios
retenha, para fins de amortização, valores referentes ao
pagamento mensal de empréstimo, financiamentos e
operações
de
arrendamentos
mercantis
por
ela
concedidos, quando previstos em contrato, nas condições
estabelecidas em regulamento, observadas as normas
editadas pelo INSS. (Redação dada pela Lei no 10.953, de
204) Inexistência de ilícito Inexistência de venda casada -
Recurso não provido (TJSP, 38a Câmara de Direito
Privado, Apelação no 1003743-71.2017.8.26.0077, Relator
Desembargador Achile Alesina, julgado em 30/8/2017,
g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação - Responsabilidade civil - Declaratória de
inexistência de relação jurídica, cumulada com indenização
por danos morais - Improcedência - Alegação do autor
de que o banco réu fez inserção indevida em seu
benefício previdenciário de reserva de margem
consignável (RMC) para cartão de crédito - Réu que
comprovou a relação jurídica existente entre as
partes e a opção pela inserção de RMC, mediante a
prova documental apresentada - Sentença que merece
ser mantida - Recurso do autor improvido (TJSP, 14a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
no
1003763-80.2017.8.26.0071,
Relator
Desembargador
Thiago de Siqueira, julgado em 24/8/2017, g.n.).
Convém esclarecer que os descontos referentes à
“Reserva de Margem Consignável” chegarão ao termo final com o
pagamento de referido empréstimo.
Por tais motivos descabido o pedido subsidiário
formulado pela recorrente.
A autora não comprovou o fato constitutivo de seu
direito, conforme dispõe o art. 373, I, do Código de Processo Civil. O réu,
por seu turno, desincumbiu-se do encargo previsto no art. 373, II, do CPC,
demonstrando a contratação, utilização do cartão e liberação da quantia.
Nesses termos, a improcedência da demanda era
mesmo de rigor.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil, em virtude do trabalho adicional realizado em fase recursal,
ficam majorados os honorários advocatícios, devidos pelo recorrente, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2%, com observância à justiça gratuita a ele concedida (fl. 174).
HELIO FARIA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003959-84.2019.8.26.0037
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO No 108807
APELAÇÃO No 1003959-84.2019.8.26.0037
COMARCA DE ARARAQUARA
Inobstante o entendimento do
douto Desembargador Relator, de quem
ouso divergir, meu voto é o seguinte:
Niceia Gomes Crespo ajuizou a
presente
demanda
contra
o
Banco
Daycoval S/A., objetivando a declaração
da ilegalidade das cobranças efetuadas em
seu benefício previdenciário, a título de
reserva de margem consignável (RMC), bem
como
a
adequação
dos
contratos
celebrados entre as partes.
Conforme se depreende dos
autos,
a
autora
alegou
que
foi
surpreendida com o desconto de valores
em seu benefício previdenciário, referentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
à suposta contratação de cartão de
crédito.
Aduziu
inicialmente
que
não
autorizou a emissão do aludido cartão,
tampouco o bloqueio de parte da reserva
de margem consignável para o pagamento
das faturas, bem como do empréstimo
contratado posteriormente, de modo que a
ilegalidade
dos
contratos
restou
configurada, em razão da abusividade da
conduta do Banco.
O Magistrado houve por bem
julgar improcedente a demanda, por considerar que a autora utilizou
efetivamente o cartão de crédito, e que,
posteriormente, houve a disponibilização
de numerário em sua conta.
Como
se
sabe,
a
relação
estabelecida entre as litigantes é de
consumo,
diante
da
vulnerabilidade
existente entre a cliente e a fornecedora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dos serviços, razão pela qual se aplicam as
disposições
contidas
na
Lei
no
8.078/1990, consoante a Súmula no 297
do Superior Tribunal de Justiça.
Nos termos do inciso III, do
artigo 6o do mencionado diploma legal:
“Art.
6o
São
direitos
básicos
do
consumidor:
III a informação adequada e clara sobre
os diferentes produtos e serviços, com especificação
correta de quantidade, características,
composição,
qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre
os riscos que apresentem ”. (grifamos)
Sobre
o
tema,
disserta
o
doutrinador José Geraldo Brito Filomeno:
“Trata-se, repita-se, do dever de informar
bem o público consumidor sobre todas as características
importantes de produtos e serviços,
para
que
aquele
possa
adquirir
produtos,
ou
contratar serviços, sabendo exatamente o que poderá
esperar deles ”.1 (grifamos)
Respeitado o entendimento do
1 FILOMENO, José Geraldo Brito. Dos direitos básicos do consumidor. In GRINOVER,
Ada Pellegrini e cols. Código Brasileiro
de defesa do consumidor
comentado
pelos
autores do anteprojeto.
11a edição. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 150.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juízo a quo , a requerida não cumpriu seu
dever de informar, de maneira prévia, clara
e objetiva, todas as características e
condições
dos
contratos
celebrados
entre as partes, sobretudo por ser a
autora pessoa idosa.
Com efeito, o idoso possui debilidades físicas e psíquicas que o
impedem de ser tratado da mesma forma que
os demais consumidores, fato que impõe o
reconhecimento da sua vulnerabilidade.
Assim, ao analisarmos o caso à
luz das disposições contidas na Lei no
10.741/03
e
no
Estatuto
do
Idoso,
concluímos que aqueles que possuem a
partir de 60 (sessenta) anos de idade
constituem a parte mais fraca na relação
de consumo e como tais devem ser tratados.
A respeito do tema, prelecionam
as juristas Rosalice Fidalgo Pinheiro e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Derlayne Detroz:
“Não é difícil afirmar que a fragilidade
psíquica dos idosos acarreta uma vulnerabilidade

especial para lidar com situações que antes eram
identificadas como corriqueiras, e que na idade
avançada acabam por ter uma dimensão alargada,
gerando uma vulnerabilidade
mais acentuada. Na busca
pelo tratamento com igualdade, a vulnerabilidade

física,
psíquica
e
social
fundamentam
uma
vulnerabilidade
jurídica. Quando existe desigualdade
constatada, as normas jurídicas não podem ser iguais
para todos . Aos que são considerados diferentes, em
razão do envelhecimento,
precisa ser assegurada a
igualdade jurídica com o objetivo de mitigar sua
desigualdade material em relação aos demais cidadãos.
Cuidou, então, o ordenamento jurídico de definir quem
é o idoso para fins de sua tutela 2”. (grifamos)
Apesar de a autora ter assinado
o “termo de adesão às condições gerais de
emissão e utilização do cartão de crédito
consignado do Banco Daycoval” (fls. 42),
bem como a “solicitação de autorização de
saque via cartão de crédito consignado”
2 PINHEIRO, Rosalice Fidalgo; DETROZ, Derlayne. A Hipervulnerabilidade
e os
Direitos Fundamentais
do Consumidor
Idoso no Direito Brasileiro . Revista Luso-
Brasileira de Direito do Consumo. Vol. II.n.4.2012. P. 137.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(fls. 46), não restou demonstrada sua
ciência inequívoca da forma de pagamento
do débito.
É certo que o inciso I, do artigo
39 do Código de Defesa do Consumidor
veda expressamente a prática denominada
“venda casada”, que se caracteriza como a
operação que condiciona, subordina ou
sujeita o fornecimento de determinado
produto ou serviço à aquisição de outro,
sem justa causa.
Ao discorrer sobre o tema, o
professor
Rizzato
Nunes
teceu
os
seguintes comentários:
“A norma do inciso I proíbe a conhecida
'operação casada' ou 'venda casada', por meio da qual o
fornecedor pretende obrigar o consumidor a adquirir
um produto ou serviço apenas pelo fato de ele estar
interessado em adquirir outro produto ou serviço .
(omissis)
Existem exemplos bem conhecidos da
prática abusiva. É o caso do banco que, para abrir a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conta-corrente
do consumidor, impõe a manutenção de
saldo médio ou, para conceder um empréstimo, exige a
feitura de um seguro”. 3 (grifamos)
Além disso, em que pese a autora
ter inicialmente utilizado o cartão de
crédito para realização de compras, o
Banco também condicionou a posterior
concessão de empréstimo ao “saque via
cartão de crédito consignado” (fls. 46), de
modo que restou configurada a prática da
venda casada, expressamente vedada pelo
ordenamento.
Dessa forma, em virtude da
manifesta
abusividade
da
conduta
do
Banco, os contratos de fls. 42 e 46 não
podem subsistir, devendo ser convertidos
em empréstimo consignado ou em mútuo
bancário,
caso
não
seja
possível
a
consignação, realizando-se a integração
dos contratos.
3 Comentários
ao Código de Defesa do Consumidor
. 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2009,
pp. 513/514.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PELO EXPOSTO , o voto dá
provimento
ao
apelo,
para
JULGAR
PROCEDENTE a ação proposta por Niceia
Gomes Crespo contra o Banco Daycoval
S/A., para os fins de declarar a nulidade
dos
contratos
de
fls.
42
e
46,
determinando-se a sua conversão, tal
como exposto na fundamentação.
A ré arcará com o pagamento
das custas processuais e dos honorários
advocatícios,
que
se
arbitra
em
R$
1.000,00 (um mil reais), consoante os
ditames previstos no parágrafo 8o, do
artigo 85 do Novo Estatuto Adjetivo Civil.
CARLOS ALBERTO LOPES
2o Desembargador,
vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
13
Acórdãos
Eletrônicos
HELIO MARQUES DE FARIA
FDEEFC8
14
21
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
FFB0C19
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1003959-84.2019.8.26.0037 e o código de confirmação da tabela acima.